Tribunal: STF
Processo: RE 285462
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário.
ICMS. Na medida em que o recorrente, ora agravado, veio a impugnar,
nas razões do extraordinário, somente a questão relativa à correção
monetária dos créditos escriturais do ICMS, cabia à relatora
apreciar a matéria nos limites postos no recurso. Não há de se
falar, dessa forma, em vício da decisão agravada, sendo
improcedente a alegação da agravante de que se apreciou questão
diversa da analisada pelo acórdão recorrido.
        Agravo regimental desprovido.